Tribunal: TJES
Processo: 5002348-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002348-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JAIR DOS SANTOS
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5002348-25.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO(A):
JAIR DOS SANTOS

SENTENCIANTE: SR. JUÍZ(A)
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATORA: SRA. JUÍZA
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação onde a parte autora afirma que possui conta salário junto ao banco requerido. Alega que em 18/12/2020, dirigiu-se até a instituição para sacar seu salário, no entanto, não conseguiu efetuar o saque integral dos valores, vez que o banco havia procedido com o desconto do valor de R$ 2.909,06, sem prévio aviso ou qualquer avença neste sentido. Afirma que nos meses seguintes, o banco descontou novamente os valores, bem como chegou a devolver uma parte e depois descontou novamente no mês de março de 2021. Relata que, por fim, seu nome fora negativado. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que cessem imediatamente os descontos indevidos; (ii) seja declarada a inexigibilidade dos débitos citados, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.909,06 (Dois mil e novecentos e nove reais e seis centavos), a título de danos materiais, restituídos em dobro e devidamente corrigidos, e ao pagamento de valores estipulados por este juízo a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente a demanda, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“
DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos discutidos na presente ação;

II - CONDENAR
o requerido a restituir o autor a quantia total de R$ 3.647,23 (três mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

Publique-se e Registre-se. Intimem-se
.”

Insatisfeita com a sentença condenatória, a ré se insurgiu.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação.
Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudican
do), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o
decisum
, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica."
(
Acórdão 1137077
,
TJDFT,
unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir os argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do
decisum.

Em suas razões recursais, o banco recorrente se limita a ficar repetindo que
“conforme já demonstrado, não há responsabilidade do Banco Recorrente no caso dos autos vez que o Recorrido se encontra inadimplente, sendo, portanto, devidos os descontos para o fim de dar quitação em parte do débito referente ao contrato de empréstimo”,
não atacando a fundamentação sentencial.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso. Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. C
ondeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 11 de janeiro de 2022.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não re
conhecer o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.